Tribunal: TJDFT
Processo: 0115691-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0115691-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JURACY LOPES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Juracy Lopes de Barros em face de Distrito Federal contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. O advogado do embargante informa o falecimento da parte, conforme petição e certidão de óbito acostados aos autos (ID 46081709). Nos termos do art. 313, §2o, II, do CPC, promova-se a intimação do espólio ou dos herdeiros para se habilitarem nos autos, na pessoa do advogado constituído pelo falecido. Prazo de 02 (dois) meses, prorrogáveis por até 06 (seis) meses. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2023 16:36:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador